Tribunal: TCU
Processo: 002.290/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo município de Itapecerica/MG em face de decisão que fixou novo e improrrogável prazo para recolhimento de saldo de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Município de Itapecerica/MG e pelos Srs. Lindolfo Pena Pereira, ex-prefeito, e Marcos Lamounier Malaquias, ex-secretário de obras e transportes e fiscal da obra, em face do Acórdão 5932/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos pelo Município de Itapecerica/MG e pelos Srs. Lindolfo Pena Pereira e Marcos Lamounier Malaquias, para, no mérito, rejeitá-los, sem prejuízo de prestar os esclarecimentos contidos no voto que fundamenta o presente acórdão; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.